Tribunal: TJBA
Processo: 0569636-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569636-85.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: QUELE CRISTINA ALMEIDA MENEZES e outros Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. ACÓRDÃO QUE MAJOROU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da operadora de saúde e deu provimento ao recurso da consumidora, majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação. A embargante alega a existência de erro material, pois os honorários deveriam incidir apenas sobre a parcela pecuniária da condenação (danos morais), e não sobre a obrigação de fazer (reestabelecimento do plano), que considera de valor incerto. II. Questão em discussão 2. A questão a ser decidida consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios sobre o "valor total da condenação", que engloba tanto a indenização por danos morais quanto a obrigação de fazer, configura erro material que justifique a modificação do acórdão. III. Razões de decidir 3. O erro material, passível de correção por meio de embargos de declaração, é aquele perceptível de imediato, decorrente de equívoco evidente de digitação, cálculo ou expressão, que não afeta o mérito da decisão. 4. A base de cálculo dos honorários de sucumbência, conforme o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, segue uma ordem de preferência: valor da condenação, proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. 5. O termo "valor da condenação" abrange a totalidade do benefício patrimonial obtido pela parte vencedora, o que inclui tanto as obrigações de pagar quantia certa quanto as obrigações de fazer que possuam expressão econômica. A obrigação de restabelecer um plano de saúde possui claro e mensurável proveito econômico para a consumidora, correspondente ao custo do serviço que deixou de pagar. 6. A decisão embargada, ao fixar os honorários sobre o "valor total da condenação", não cometeu erro material, mas aplicou corretamente a regra processual. A mensuração do proveito econômico relativo à obrigação de fazer pode ser realizada em fase de liquidação de sentença, não havendo motivo para restringir a base de cálculo apenas à indenização por danos morais. 7. A pretensão da embargante, na realidade, busca a rediscussão do mérito do julgamento sobre a base de cálculo dos honorários, finalidade para a qual os embargos de declaração são inadequados. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 0569636-85.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Embargada QUELE CRISTINA ALMEIDA MENEZES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA